Tribunal: TJBA
Processo: 8003279-85.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003279-85.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): LARA BORBA DE AZEVEDO (OAB:BA68444-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A) EMENTA Embargos de Declaração na Apelação Cível. PASEP. Acórdão embragado que anulou a sentença para dilação probatória. Superveniência de precedente vinculante. (TEMA 1387 STJ). Juízo de adequação. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1387 do STJ, que fixa o saque integral como marco inicial da prescrição decenal no PASEP. A questão central consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de reparação por falhas na gestão das contas do PASEP, diante do julgamento do Tema Repetitivo 1387 pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1387), fixou a tese de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional decenal. No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a autora, ora apelante, efetuou o levantamento total de seu saldo em 21/03/2001, em razão de sua aposentadoria. Tendo a ação sido proposta apenas em 2024, decorreram mais de 23 anos desde o termo inicial, superando-se amplamente o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão anterior e, em juízo de conformidade, negar provimento à apelação da autora. Extinção do feito com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição (Art. 487, II, CPC). Embargos providos, com efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003279-85.2024.8.05.0199, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e, como embargada, MARIA LÚCIA DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.